Tribunal: STF
Processo: AI 131860
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DESPACHO PRESIDENCIAL QUE NÃO O ADMITIU, A 22/11/1988. VIGENCIA DO
ART. 27, PAR 1., DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1998. ESTA CARTA POLITICA
NÃO EXTINGUIU O DESPACHO PRESIDENCIAL DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NAS HIPÓTESES DE SEU ART. 102, III. ENQUANTO VIGENTE
O ART. 27, PAR 1., DO ADCT, PROSSEGUIA EM VIGOR, RELATIVAMENTE AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O SISTEMA PRECEDENTE. A INSTALAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OCORREU A 7/4/1989. AGRAVO DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.